Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/11. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

1. Nos termos do art. 151 da Lei Complementar Distrital n. 840/11,uma das condições para que se possa usufruir do abono de ponto é permanecer em efetivo exercício no ano aquisitivo.

2. Na hipótese de afastamento do servidor por motivo de saúde em pessoa da família, evidentemente, a falta é justificada, porquanto há previsão legal para o seu deferimento, de forma que o usufruto de tal licença não constitui óbice para a concessão do abono de ponto. Precedente deste E. TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.